Tribunal: TJES
Processo: 0028062-82.2019.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028062-82.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CRISTINA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 0028062-82.2019.8.08.0035

EMBARGANTE
: ANDREA SOUZA GUIGNONI

EMBARGADO
: MUNICIPIO DE VILA VELHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO NÃO FOI ALTERADO. A ALTERAÇÃO FOI NO RELATÓRIO DO VOTO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que manteve a decisão monocrática que acolheu os embargos anteriores, na qual a embargante afirma que ocorreu erro material, uma vez que o dispositivo teria sido alterado e a decisão incorrido em
reformatio in pejus.

2.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Em atenção a possível confusão da embargante quanto às decisões nestes autos, percebo a necessidade de explicar detalhadamente o que aconteceu:

O acórdão em id. 7939304 citou sentença alheia ao processo no
RELATÓRIO
. O dispositivo desta decisão julgou parcialmente procedente o recurso das autoras da seguinte maneira:
Ante o exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformar a sentença recorrida, a fim de reconhecer a nulidade do contrato de designação temporária firmado, referente ao período de 05/07/2002 a 01/12/2007 da Maria Cristina, e os dois contratos da recorrente Andrea, condenando o Município de Vila Velha a realizar o recolhimento do FGTS em conta vinculada das trabalhadoras, a incidir sobre a remuneração auferida nas parcelas mensais do período em epígrafe, com a incidência de juros de mora a partir da citação, computados nos termos da nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, e corrigidos monetariamente de acordo com a TR sobre a importância correspondente, conforme art. 22 da Lei nº 8.036/1990, com a liberação para saque conforme legislação própria (STJ, 1ª Seção. REsp 1.614.874-SC, Min. Benedito Gonçalves, julgado em 11/04/2018).

Embargos da parte ANDREA SOUZA em id. 7996822 apontado o vício no relatório do acórdão.

Decisão monocrática em id. 8860816, acolheu os embargos da AUTORA e
CORRIGIU o erro material do RELATÓRIO
.
ALTEROU o RELATÓRIO
do voto e incluiu o dispositivo da sentença que consta em fls. 256 - 300, publicada no dia 30/01/2023, no já citado RELATÓRIO:
Outrossim, em relação as requerentes MARIA CRISTINA DOS SANTOS e ANDREA SOUZA GUIGNONI, ACOLHO a preliminar de PRESCRIÇÃO e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e o faço com fulcro no art. 487, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Embargos da parte ANDREA SOUZA em id. 9467298 afirmando que a decisão monocrática incorreu em reformatio in pejus.

Acórdão em id. 11142302 que não acolheu os embargos por entender que a decisão monocrática não alterou o dispositivo do acórdão original e sim o relatório em que existia o erro material.

5. Diante do exposto, é importante esclarecer ao embargante que a decisão do acórdão de ID 7939304, que deu provimento parcial ao recurso das autoras,
NÃO FOI ALTERADA
. A modificação realizada pela decisão monocrática, que o embargante interpreta como uma
reformatio in pejus
por supostamente reconhecer a prescrição, refere-se
apenas à correção de um erro material no relatório do processo,
sem efeito modificativo na decisão final do acórdão de ID 7939304
. Portanto,
NÃO HOUVE REFORMATIO IN PEJUS
, uma vez que o dispositivo do acórdão
PERMANECEU INTACTO
. O direito reconhecido pelo acórdão de ID 7939304
CONTINUA VÁLIDO E MANTIDO.

6. Por esta razão,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)